Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-44.2022.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-44.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA DA SILVA - CPF: 007.667.581-50 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JULIANA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 043.758.061-09 (APELADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL EM ASSENTAMENTO RURAL – POSSE E ESBULHO – DOCUMENTAÇÃO FORMAL E CADEIA SUCESSÓRIA IRREGULAR – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O título de concessão de uso emitido pelo INCRA, enquanto dotado de fé pública, prevalece sobre transferências possessórias não formalizadas junto ao órgão competente.

Não se reconhece posse legítima baseada em cadeia sucessória informal ou ausência de registros administrativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000138-44.2022.8.11.0018

APELANTE:

FATIMA DA SILVA

APELADO:

JULIANA LUIZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FATIMA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Laio Portes Sthel
, da 1ª Vara de Juara-MT, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1000138-44.2022.8.11.0018
,
opostos em face de
JULIANA LUIZA DOS SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

A apelante/embargante, em suas razões recursais, sustenta que ocupa o lote desde 2011, com base na aquisição de direitos possessórios de Gideão Izaias de Lima. Informa que sua posse é somada a de Gideão Izaias de Lima e Valdir Pereira de Carvalho, sendo que este último exercida desde 2004.

Aponta que realizou cercamento, construção de casa e cultivo agrícola no local.

Afirma que a certidão de Oficial de Justiça de 2016 confirma sua posse e o relatório do INCRA (2023) atesta ocupação contínua e utilização produtiva do lote, além disso testemunhas indicam que Juliana nunca exerceu posse efetiva.

Argumenta que o termo de concessão de uso do INCRA não é documento hábil a comprovar a efetiva posse pela Embargada. Tão pouco as ações possessórias devem analisar o título aquisitivo.

Descreve que a testemunha José Francisco destacou que no ano de 2012 a apelante já se encontrava no imóvel, em consonância com o acervo probatório produzido nos autos.

Reforça que no ano de 2023 houve vistoria
in loco
no imóvel objeto da lide pelos agentes do INCRA a fim de verificar a posse exercida pela Sra. Fátima, bem como o lapso temporal em que esta é exercida, conforme juntada de Id. 125649101.

Ressalta que o parecer da Procuradoria Federal do INCRA foi no sentido de aguardar que seja resolvida a regularização da posse sobre o lote 211.

Discorre que conforme extrai-se do CNIS da apelada (Id. 153837405), é possível verificar que desde 2009 tinha domicílio e trabalhava na área urbana.

Explana que há inconsistências entre as provas do vínculo urbano o depoimento da apelada de que deu início na sua posse em 2008 e o depoimento da testemunha Dirceu de que a posse se deu em 2004.

Defende que o informante Dirceu, arrolada pela apelada, destacou em seu depoimento que somente houve georreferenciamento e marcação dos lotes no ano de 2008/2010 e abertura das estradas em 2009. Portanto, no ano de 2008 não existia nenhuma casa, barracão, barraco de assoalho no imóvel 211.

Aponta que a apelada atualmente é candidata a Vereadora no Município de Juara-MT e não declarou o imóvel em epígrafe em sua campanha como seu bem, isso porque nunca exerce posse no mesmo.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido da inicial, reconhecendo a posse sobre o imóvel com a imediata cassação do mandado de reintegração de posse (Id. 248923669).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que recebeu a concessão do Lote 211 pelo INCRA em 2011, cumprindo todas as obrigações necessárias para ser beneficiária do assentamento.

Defende que os documentos oficiais confirmam sua condição de titular do imóvel, com registro no assentamento PA Vale do Arinos, conforme sentença favorável proferida na Ação de Reintegração de Posse nº. 0001638-75.2016.811.0018 ajuizada pela ora apelada.

Menciona que segundo a apelante o Sr. Valdir Pereira transferiu a posse para Gideão Izaias. Contudo, o Sr. Gideão supostamente cedeu o lote a Fátima em fevereiro de 2011, o que indicaria um período muito curto (ou inexistente) de posse por Gideão.

Dessa forma, questiona a veracidade da cadeia sucessória apresentada pela apelante, destacando a ausência de documentos com fé pública.

Discorre que qualquer cessão de direitos alegada pela apelante não tem validade jurídica, já que não foi regularizada ou registrada nos órgãos competentes.

Considera que as provas apresentadas pela apelante (declarações e depoimentos de testemunhas) são inconsistentes e influenciadas por vínculos familiares e de amizade, pois a recorrente em seu depoimento não soube informar a forma de aquisição do imóvel; que quem cuida do imóvel é o filho Robson; que telefone de cadastro no INCRA é o contato do filho Robson; que confirmou que os vizinhos na maior parte são parentes – filhos; que o Sr. Nicanor Mariano (ex-presidente) é sogro do seu filho Robson;

que tinha conhecimento da ação de reintegração de posse contra o senhor Robson.

Explana em no interregno de 2008 a 2011 ocupou o lote, vivendo em um barracão e realizando atividades produtivas. Reconhece que, inicialmente, aguardava a abertura de estradas no assentamento, o que ocorreu em 2009.

Informa que os períodos de afastamento foram ocasionados por necessidades médicas e familiares, sem que isso significasse abandono da posse.

Argumenta que, mesmo nesses períodos de afastamento, manteve o vínculo com o lote e supervisionava sua manutenção, com o apoio de seu então companheiro, Henrique.

Relata que Robson (filho da apelante) foi contemplado com outro lote no assentamento (Lote 214), mas desistiu do processo para tentar invadir o Lote 211, pertencente à apelada.

Apresenta boletins de ocorrência registrados devido a ameaças de Robson contra a apelada e seu companheiro, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 248923673).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 249214665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de terceiros interpostos por
FÁTIMA DA SILVA
em face de
JULIANA LUIZA DOS SANTOS
, questionando decisão que concedeu reintegração de posse do Lote 211 (PA Vale do Arinos) à apelada.

A embargante alega ser legítima possuidora do imóvel desde 2011, adquirindo-o de terceiros e realizando benfeitorias no local.

A sentença favoreceu a apelada, baseando-se em documentos administrativos do INCRA apresentados, da qual a apelante aduz não haver comprovação efetiva de posse.

Diante disso, a apelante pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido da inicial, reconhecendo a posse sobre o imóvel com a imediata cassação do mandado de reintegração de posse.

Pois bem. A apelada recebeu a posse do Lote 211 pelo INCRA de maneira regular, em conformidade com o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). O título tem base legal e fé pública, comprovando que ela foi reconhecida como beneficiária legítima.

O art. 189 da Constituição Federal e o art. 21 da Lei nº. 8.629/1993 estabelecem que beneficiários de reforma agrária têm direito a títulos inegociáveis e devem cultivar a terra diretamente.

A Lei prevê que a cessão de direitos deve ocorrer apenas com autorização do órgão responsável (INCRA), o que não ocorreu no caso da apelante.

A apelante baseia sua posse em uma suposta cadeia sucessória que carece de comprovação formal, pois as declarações apresentadas pela apelante (Gedião Izaias de Lima e Valdir Pereira) não têm reconhecimento oficial e não foram registradas junto ao INCRA, tornando-as inválidas para efeitos legais.

A transferência de posse entre particulares, sem retorno ao INCRA e sem novo processo administrativo, é vedada pela legislação, a teor do art. 22 da Lei nº. 8.629/1993,
litteris
:

“Art. 22.

Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio, de concessão de uso ou de CDRU, cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou concessionário. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)”

Além disso, o julgamento da Apelação nº. 0001638-75.2016.8.11.0018 de minha relatoria, reforça que a alegação de transferência entre terceiros não cumpre os requisitos formais da legislação agrária, que restou ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.”
(N.U 0001638-75.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 18/05/2021)

Ademais, a apelada registrou ocorrência relatando a invasão do lote por Robson Gomes da Silva, filho da apelante, em 2015. Este boletim foi corroborado por testemunhos e não foi contestado pela apelante.

Convém, dizer que, em 2016, verificou-se que a apelante estava no imóvel,
porém, sem comprovar posse legítima anterior
.

Dessa forma, a ocupação recente pela apelante, mesmo que comprovada, não é suficiente para superar o direito possessório da apelada, que já havia sido reconhecido formalmente pelo INCRA.

Por outro lado, a apelada demonstrou que, mesmo em períodos de afastamento físico devido a gravidez de risco e problemas médicos de seus filhos, manteve o vínculo com o lote, que realizou cercamento, construção de casa simples e formação de pasto.

Aliás, a jurisprudência reconhece que a posse pode ser exercida por meio de terceiros, desde que não caracterize abandono do imóvel.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDAS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SENTENÇA EXTRA PETITA E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – AUTOR QUE COMPROVA A POSSE E SUA ORIGEM, O ESBULHO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em Contrarrazões, pois esse não é o instrumento adequado para devolução de questões. Se estavam inconformados com a decisão que rejeitou as prefaciais, os Apelados deveriam ter interposto o Recurso correto. 2- A interpretação judicial do acervo probatório, com ênfase e valoração de determinadas provas, por si só, não representa violação ao princípio constitucional da isonomia, inclusive porque decorre da própria atividade jurisdicional. Eventual equívoco na interpretação das provas pela Juíza sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda. 3- Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando a tese de defesa é deduzida desde a Contestação, com a juntada de provas, e evidenciada a congruência entre as razões deduzidas pelas Partes e o provimento jurisdicional. 4- Não há falar em inovação recursal, quando há apenas o desdobramento natural da discussão iniciada na petição inicial e continuada durante o tramite processual. No caso, o que importa é a existência ou não de prova de que os Apelados praticaram o esbulho seja pessoalmente ou por meio de outras pessoas a seu comando. 5- Tanto a posse direta quanto a indireta pode ser protegida por Ação de Reintegração de Posse. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem para que se possa distinguir o possuidor do detentor. In casu, não há efetiva comprovação de que a origem do terceiro possuidor direto decorra de arrendamento verbal, e sim de promessa de compra e venda verbal; logo, não há falar em posse precária, de modo que é possível a análise dos demais requisitos da demanda possessória. 6- “O possuidor de imóvel na qualidade de seu promitente comprador imitido na posse pode se valer da proteção possessória em face do promitente vendedor, ainda que não quitado integralmente o preço”. (TJ-RJ - APL: 00073725020148190019). Na hipótese, não é possível afirmar, com a certeza necessária, se o contrato verbal de compra e venda foi integralmente quitado; contudo, a inadimplência, por si só, se é que existe, não torna a posse injusta ou impossibilita o pedido possessório. 7- “O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa, sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem.” (TJ-MT 10026493920178110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).
O fato de o terceiro ter entregado a posse direta ao Apelante e este não ficar pessoalmente na área, não induz, por si só, o abandono do imóvel, pois o Recorrente manteve pessoas a seu comando para cuidar da área e evitar a invasão.
8- “Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência.” (Sílvio de Salvo Venosa, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142). No caso, devidamente comprovada a data e a prática do esbulho pelos Apelados. 9- Os Recorridos não negam que tomaram posse da fazenda; contudo, querem fazer crer que adentraram o imóvel em 2017 porque foi abandonado; entretanto, tais argumentos não encontram amparo nas provas produzidas nos autos. 10- Apelante que comprovou os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Há prova da sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho, e a perda da posse. Sentença de improcedência reformada.”
(N.U 1001461-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Diante desses argumentos, a manutenção da sentença de improcedencia dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

Em situação semelhante já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“Apelação Cível.
Embargos de Terceiros
.
Embargantes alegam posse de boa-fé
do imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta em 1996, em apenso.
Sentença de improcedência
. Cerceamento de defesa não configurado. As provas pretendidas pelos apelantes não seriam úteis a esclarecer se os recorrentes ostentavam ou não o direito de permanecer na posse do imóvel, sendo certo que cabe ao Magistrado indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, na forma do artigo 371 do Código de Processo Civil. Boa-fé afastada, considerando que a posse foi cedida por comodato verbal firmado por terceiro que já tinha pleno conhecimento da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra si.
Vício da posse que se comunica
. Artigo 1203 do Código Civil. Incidência do artigo 42, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando propostas as demandas reintegratória e de embargos de terceiros, correspondente ao artigo 109, parágrafo 3º do Novel Diploma Processual. Eficácia da Sentença possessória em relação aos terceiros embargantes. Ausência de direito à indenização por benfeitorias e de retenção, por tratar-se de posse ilegítima. Desprovimento da Apelação.”
(TJ-RJ - APL: 00130181920118190028, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 07/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2022)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Reintegração de posse de imóvel determinada em ação de resolução contratual promovida pela CDHU contra mutuário inadimplente – Insurgência da atual ocupante do imóvel – Transferência da posse à embargante sem o consentimento da vendedora –
Posse ilegítima – Reconhecimento
– Precedentes deste E. Tribunal
– Sentença de improcedência mantida
, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10127508120158260037 SP 1012750-81.2015.8.26.0037, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 15/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024